Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSTERIOR REFORMA DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.
1. Constatado que a sentença objeto do cumprimento provisório foi reformada em grau de recurso de apelação, oportunidade em que foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tem-se por caracterizada a perda superveniente do interesse processual.
2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, mostra-se impositiva a extinção do cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.